Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719751-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DIAS SANT ANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIMONE DIAS SANT ANNA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 125170138), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o levantamento da parcela incontroversa, sob a seguinte fundamentação: Os autores apresentaram a petição de ID 125069880, requerendo o levantamento da parcela incontroversa. Ocorre que não há nos autos quantia incontroversa. Isso porque os autores pugnaram no pedido de cumprimento de sentença pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, enquanto o réu, na impugnação de ID 115560812, requereu a aplicação da TR, tendo sido acolhida a impugnação do réu na decisão de ID 118971369, que ainda não encontra-se preclusa, podendo eventual provimento de recurso alterar o valor do crédito executado para pagamento por precatório. Ressalte-se que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa, seria necessária a expedição de dois precatórios. Todavida, consoante artigo 100, § 8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução Também, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual, se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. O preenchimento das citadas informações só será possível após o trânsito em julgado da decisão de ID 118971369 ou após o trânsito em julgado de eventual recurso interposto. Em face das considerações alinhadas, indefiro o levantamento de parcela incontroversa, por não haver nos autos valor incontroverso. Ademais, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 118971369. A agravante sustenta, em síntese, ser possível o pagamento das parcelas incontroversas, ou seja, que não se encontram pendentes de julgamento quanto ao índice de correção aplicável (AGI 0715784-38.2022.8.07.0000). Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória, frisando o caráter alimentar das verbas em questão e também a violação do disposto no art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal (art. 322, § 2o, do CPC), “(...) para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 36388614 e 36388615), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Analisando o caso à baila sob o prisma do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), observa-se que a recorrente postula, na verdade, a própria antecipação da tutela recursal. E no viés desta espécie de tutela provisória de urgência será tratada nesta ocasião. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico a medida de urgência buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, seja a probabilidade do direito alegado, seja a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se desconhece decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no âmbito do RE 1.205.530/SP (Tema 28/STF), no sentido de que ser constitucional o “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ocorre que no caso dos autos o valor incontroverso e cujo levantamento fora vindicado na origem soma, segundo o agravante, o montante de R$ 8.481,45 (oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo próximo do teto de 10 (dez) salários mínimos, na forma da Lei Distrital no 3.624/05, aplicável ao caso em comento tendo em vista a irretroatividade da Lei Distrital n. 6.618/20 ao título exequendo (ID origem 108994441, fl. 66), ante sua natureza processual e material na nova norma (Tema 792/STF). Assim, não há nos autos, até o momento, qualquer elemento que possa assegurar que, caso obtenha êxito a parte agravante em corrigir o valor do título judicial da maneira que melhor atenda seus interesses no âmbito do debate instaurado no AGI 0715784-38.2022.8.07.0000, o valor devido pela Fazenda Pública na hipótese não supere o limite destinado aos requisitórios, caso em que deverá ser quitado mediante sistema de precatórios. Como visto, tanto o valor incontroverso não supera o limite previsto para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, estando, contudo, dele muito próximo, quanto o valor definitivo total da importância exequenda ainda não é conhecido, havendo, portanto, incerteza quanto ao regime de pagamento que o valor do débito deverá ser submetido. Outrossim, há vedação constitucional a impedir que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por meio mais expedito, por RPV, e a outra parte (no caso, a parte ainda carente de definitividade do provimento jurisdicional que lhe respalda), por meio de precatório (art. 100, § 8o, da CFRB/88). Essa apreensão tão somente confere efetividade ao julgado paradigma que fundamenta o recurso (Tema 28/STF), citado alhures, notadamente quanto à parte final da tese, a qual visa justamente evitar que o parcelamento de precatório ocorra com o objetivo de se enquadrar no valor destinado às RPV – risco que se evidencia nos autos da origem. Ilustrativamente, aufere-se do seguinte trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes ao acompanhar o relator, Min. Marco Aurélio, no âmbito julgamento do RE 1.205.530/SP que “deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. No caso dos autos, portanto, não se verificando elementos que possam assegurar que a quantia incontroversa, ao ser integrada pela parte ainda em debate no âmbito de recurso próprio, acabe por ultrapassar o teto do valor que autoriza a expedição de RPV, não é recomendável a concessão da tutela de urgência, o que é reforçado pelo perigo de irreversibilidade da medida, dado ostentar, como argumentado pela agravante, caráter alimentar (art. 300, § 3o, do CPC). A propósito, confira-se a solução dada a caso análogo por órgão fracionário desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. DEVEDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferida a inexistência de certeza quanto ao valor incontroverso do crédito detido perante o ente distrital, diante da interposição de agravo de instrumento contendo por objeto a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido, recurso que restara guarnecido de efeito suspensivo, sobeja legítima a determinação de que se aguarde a resolução do aludido recurso para a expedição de requisitório em favor dos exequentes, pois, a par da incerteza quanto ao montante incontroverso que alcança o débito, porquanto inexistente decisão preclusa homologatória dessa quantia, a solução atende aos primados que norteiam o direito processual, notadamente à efetividade processual e a segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1398644, 07310414020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre gizar, ainda, que o recurso de agravo de instrumento possui tramitação célere, de modo que a parte controversa será, muito possivelmente, apreciada e definida dentro de curto interregno, o que fragiliza o argumento do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência veiculada nas razões recursais. E sopesando a segurança jurídica trazida pela definitividade quanto à integralidade do valor vindicado pela parte credora, sem prejuízo da garantia de outros princípios como o devido processo legal e a efetividade jurisdicional, com o reduzido benefício de antecipar em curto espaço de tempo o encaminhamento do requisitório, ainda que trate de verba alimentar, deve-se prezar pela primeira, em uma análise concreta, sobretudo quando se está diante de potencial violação ao sistema de expedição de precatórios/RPV. Assim, tendo em conta especialmente os aspectos fático-processuais acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a concessão do pedido de tutela antecipada requestada pelos agravantes. Ancorado nessas razões, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator